Tribunal: STF
Processo: Rcl 65787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO POPULAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Filipe Matias Barbosa Ramos, advogado em causa própria, em 17.2.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG na Ação Popular n. 5002839-67.2024.8.13.0701, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026, paradigma do Tema 612 da repercussão geral:



    “Trata-se de ação popular proposta por FELIPE MATIAS BARBOSA RAMOS em face do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG. Alega o autor que estão ocorrendo ilegalidades nas contratações temporárias de excepcional interesse público do Município. Afirma que o ato ilegal vem causando enorme prejuízo aos cofres do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município (IPSERV), uma vez que os contratados contribuem para o regime geral, mas não para a instituição própria. 



    Liminarmente, requer que o requerido se abstenha de realizar novas contratações temporárias de excepcional interesse público, bem como que preste informações sobre o andamento dos concursos públicos, no prazo de 10 (dez) dias. 



    No mérito, pugna pela anulação dos contratos temporários de excepcional interesse público vigentes, bem como pela condenação do requerido em perdas e danos, impondo-lhe o dever de ressarcir os cofres do Instituto de Previdência. 



    O autor é isento de custas judiciais e ônus sucumbenciais, salvo comprovada má-fé (art. 5º, LXXIII, CF). 



    Prova da cidadania feita pelo autor no ID10160404448.



    DECIDO.



    Por ora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, porquanto a contratação temporária de excepcional interesse público é ato discricionário da Administração Pública e, conforme se sabe, é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo a fim de apurar a conveniência e oportunidade dos atos da Administração, em razão do Princípio da Independência dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal. 



    De fato, há situações que culminam na anulação ou na nulidade de atos administrativos, no entanto, em uma análise perfunctória, não é possível averiguar se o ato reclamado está eivado de ilegalidades, ocasião em que o Judiciário poderá e deverá intervir. 



    De toda sorte, o autor sequer indicou quais seriam os contratos temporários de excepcional interesse público que estão sendo questionados ou que padecem de vícios de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade. Ressalto que não há viabilidade jurídica no pleito de que sejam analisados TODOS os contratos de excepcional interesse público firmados pelo Município, a fim de aferir a regularidade de cada qual. Esta fiscalização "genérica" da atividade administrativa não é papel do Judiciário e tampouco pode ser perseguida por meio de ação popular. É imprescindível que a ação possua objeto claro e definido e, para tanto, o autor deve indicar: 1) quais contratos entende serem inconstitucionais/ilegais; 2) quais os vícios que entende recair sobre eles. 



    A pretensão de que o Município apresente a listagem de todos os seus contratos, outrossim, afigura-se descabida. Ora, isso equivaleria a transmudar a ação popular em "ação de prestação de contas", para que o Município traga a lume seus atos/negócios administrativos e os prove regulares e legais. Isso é indefensável. Cabe à parte especificar qual o ato lesivo ao patrimônio público que pretende combater, com o mínimo de embasamento a fim de tornar viável a análise de tal ato.



    Diante disso, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar sua inicial indicando: 1) quais contratos (relativamente a qual Secretaria ou a qual cargo) reputa inconstitucionais ou ilegais; 2) quais os vícios que recaem sobre eles; sob pena de indeferimento da inicial” (doc. 9).



    2. O reclamante alega ser “o feito de origem (…) ação popular contra o Município de Uberaba – MG. Ela tem por objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, tendo em vista as ações e omissões do requerido frente a gestão de seus servidores públicos, já que o mesmo está realizando contratações temporárias infringindo a constituição federal e os requisitos vinculantes delimitados pelo STF” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que o “autor popular trouxe provas robustas extraídas do Tribunal de Contas de MG que facilitará a análise pelo Poder Judiciário do pedido que requereu a anulação das contratações ilegais. Sobre o fato de pretender que o Município apresente a listagem de todos os seus contratos afigura-se descabida e determinou a emenda da inicial, esse autor popular manifesta descontentemente sobre a atuação da magistrada em manejar o sistema jurídico processual coletivo” (fl. 6, doc. 1).



    Ressalta que a autoridade reclamada, “ao despachar, (...) deve requisitar os documentos. Se os documentos são extensos devido ao grande porte e as frequentes ilegalidades praticadas pelo município requerido, o ônus probatório caberá sim ao município. Ademais, esse autor popular interpôs agravo de instrumento e agravo interno e os mesmos foram indeferidos pelos mesmos fundamentos” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “a contratação temporária deve observar, cumulativamente, cinco requisitos: 1) Os casos excepcionais devem estar previstos em lei; 2) O prazo de contratação deve ser predeterminado; 3) A necessidade deve ser temporária; 4) O interesse público deve ser excepcional; e 5) A necessidade de contratação deve ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. Ao impor esses requisitos, a Corte Suprema assegurou que o princípio da impessoalidade e a eficiência na administração pública sejam preservados” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “seja atribuído efeito suspenso à decisão que determinou a emenda da inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da mesma [e seja determinado ao] Município de Uberaba abstenha de realizar qualquer outra contratação temporária de excepcional interesse público até ulterior deliberação do poder judiciário e que preste informações, no prazo máximo de 10 dias, sobre o andamento dos processos de concurso público, fixando, desde já, multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada nova contratação realizada ou para cada dia de descumprimento de prestar informações” (fl. 8, doc. 1).



    Pede no mérito “a adoção de medidas adequadas à preservação da autoridade deste Egrégio Tribunal” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar e determinar ao reclamante a emenda da petição inicial, o juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026, paradigma do Tema 612 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, o juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG indeferiu a medida liminar e determinou a emenda da petição inicial, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora